Tribunal: CARF
Processo: 13411.000169/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. DECLARAÇÃO COM ERRO MATERIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. Contribuinte aponta despesas com instrução com código de despesas médicas.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO. EXCEPCIONALIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, em medida excepcional, que entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE EM FASE IMPUGNATÓRIA.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente..
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Podem ser considerados dependentes o cônjuge; o companheiro ou a companheira; a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Para o reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de regência.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000169/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.844 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
PATROCINIO DE OLIVEIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DECLARAÇÃO COM ERRO MATERIAL.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Contribuinte aponta despesas com instrução com
código de despesas médicas.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO. EXCEPCIONALIDADE
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento. Em observância a princípios da
Administração Pública e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, em medida excepcional, que
entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE EM FASE IMPUGNATÓRIA.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente..
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE.
DEPENDENTES.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Podem ser considerados dependentes o cônjuge; o companheiro ou a
companheira; a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de
qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000169/2007-54
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000169/2007-54

Para o reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a
comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de regência.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, alterando o cálculo da apuração do imposto com a
consideração de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2,400,00 e com a
pertinência da dedução de despesas de instrução de um dependente no valor de R$3.135,00
(neste último respeitando o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal cabível
para o ano calendário 2004).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida com Dependentes.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativamente ao ano-calendário de 2004, para exigência do imposto de renda pessoa
física no valor de R$ 2.455,20, acrescido de multa de ofício e de juros calculados até
28/02/2007, resultando em um crédito tributário no valor de R$ 4.989,70.
2. O lançamento de ofício foi efetuado pela constatação das seguintes infrações,
conforme descrição dos fatos de fls. 19 a 20:
2.1 – dedução indevida de dependentes (glosa no valor de R$ 12.720,00, fato gerador
em 31/12/2004);
2.2 - dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 5.535,00, fato
gerador em 31/12/2004).
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000169/2007-54

3.Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 02,
juntamente com os documentos de fls. 04 a 13, argumentando, em síntese:
3.1- que parte dos valores informados como despesas médicas se referem a despesas de
instrução. Que não pôde transmitir a declaração retificadora para alterar os códigos
referentes às despesas;
3.2 – que apresenta cópia dos registros de nascimentos e de cédulas de identidade, para
fins de comprovação das relações de dependência. Que esclarece que a Sra. Maria Unira
Costa Medrado é sua companheira e que o Sr. Julio Cesar Medrado Barros é seu
enteado, filho da Sra. Maria Unira.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES.
A dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a título
de dependentes, é permitida, desde que comprovados os requisitos
previstos na legislação tributária.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, apenas as despesas médicas realizadas com o
contribuinte ou com os dependentes relacionados na declaração de ajuste
anual, que forem comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2010 (e-fls.49), o sujeito
passivo interpôs, em 06/01/2011 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, solicitando a apreciação de
novos documentos no momento anexados (e-fls. 52/58)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$3.135,00(relativos ao pagamento efetuado à Faculdade de Ciências da Administração
Pública de Petrolina) e de dependentes no valor de R$2.544,00,00 (relativos a sua companheira e
enteado).
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Pertinente a citação dos excertos da Decisão a seguir apresentados, pelos seus
devidos apontamentos de base legal e de manutenção de parte do lançamento original relativo a
dependentes ainda sob litigio:
....
Da dedução de dependentes
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000169/2007-54

5. O contribuinte informou, em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física do ano-calendário de 2004 de fls. 14 a 16, 10 (dez) dependentes, glosados
pela fiscalização.
6. No que se refere à dedução a título de dependentes, não acatada pela autoridade
fiscal, deve-se esclarecer que somente é permitida, de acordo com o art. 77, do Decreto
no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), nos casos ali
especificados:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser
deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por dependente (Lei No
9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, § 3o, e 5o,
parágrafo único (Lei No 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos, ou por
período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte
detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser assim
considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei No 9.250, de 1995, art.
35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um dos
cônjuges (Lei No 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob
a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei No 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente, na
determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei No 9.250, de 1995,
art. 35, § 4o).
7. Em sua defesa, o contribuinte apresenta os documentos de identificação civil,
certidão de casamento e de nascimento de fls. 08 a 13.
...
10. Quanto à Sra. Maria Unira Costa Medrado e a seu filho, Julio Cesar Medrado
Barros, informados como companheira e enteado, respectivamente, não houve a
apresentação de qualquer documentação, devendo ser mantidas as glosas efetuadas.
...
Das deduções de despesas médicas
12.O contribuinte pleiteou, em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda
pessoa física, do ano-calendário de 2004 (fls. 14), dedução de despesas no valor de R$
5.535,00, glosadas pela fiscalização.
13.Em relação à dedução com despesas médicas, verifique-se o art. 8o da Lei
9.250/1995, abaixo transcrito:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000169/2007-54

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes -
CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato
de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
14.Em sua contestação, o impugnante informa que incluiu por equívoco algumas
despesas de instrução como despesas médicas.
Todavia, não forneceu qualquer documento relativo a gastos com instrução,
apresentando os seguintes documentos, referentes a despesas médicas:
...
15. Em suma, entendo não comprovadas as despesas médicas pleiteadas no ano-
calendário de 2004.
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Neste diapasão, verifica-se que há novas provas colacionadas apenas em sede de
recurso voluntário (e-fls. 52/58), as quais podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de
sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à pretensão de comprovação de que a Sra. Maria Unira Costa Medrado e
seu enteado Júlio Cesar Medrado Barros sejam seus dependentes, ora apresenta o contribuinte
apenas declaração de seu próprio punho indicando a condição de convivência conjugal (e-fls.
57). Mas não há como se acatar tal documento como hábil para tal prova, por não se revestir de
formalidades legais sólidas e mais provas concretas do fato, o que leva então à manutenção da
glosa a título de dedução indevida com dependentes.
Quanto ao dispêndio de R$3.135,00 com despesas médicas, sustenta o
interessado que seriam relativos ao pagamento efetuado à Faculdade de Ciências da
Administração Pública de Petrolina durante o ano calendário 2004, quando sua dependente
Priscila Gabriela Genovez Lopes cursou ensino superior em tal instituição, erroneamente
declarados como despesas médicas em sua Declaração de Ajuste Anual exercício 2005.
Diante da nova prova apresentada, a declaração da instituição de ensino (e-fl. 54),
e do reconhecimento da relação de dependência de sua filha pela primeira instância, torna-se
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.844 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13411.000169/2007-54

razoável o argumento do contribuinte. Nada obstante, em observância a princípios da
Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a
autoridade julgadora pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no
preenchimento da DAA original, até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de
apresentar declaração retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que
entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do
direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.
Dessa forma, apreciados todos os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da sua pretensão. As deduções indevidas de despesas médicas sem comprovação passam
a ser R$2.400,00 e há a comprovação da despesa com instrução de R$3.135,00.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, alterando o
cálculo da apuração do imposto com a consideração de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$2.400,00 e com a pertinência da dedução de despesas de instrução de um
dependente no valor de R$3.135,00 (neste último respeitando o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal cabível para o ano calendário 2004).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
.

Fl. 68
DF CARF MF
Original